Tribunal: TJDFT
Processo: 0707898-87.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO DE VEÍCULOS. REPARAÇÃO DE DANOS. CULPA NÃO COMPROVADA. ÔNUS DO AUTOR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. ART. 85, § 8o DO CPC. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.Consoante o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito.
2. Descrita a dinâmica do acidente, o demandante não se desincumbiu do ônus de provar a culpa do réu, a fim de que fosse devida a indenização pelos danos materiais experimentados.
3. Não é possível a condenação do requerido nas sanções da litigância de má-fé, pois sua conduta não se enquadraria em qualquer dos incisos do artigo 80, do CPC.
4. Nas causas em que o bem jurídico em discussão for inestimável ou inapreciável e o valor da causa for muito baixo, os honorários de sucumbência devem ser fixados equitativamente, segundo o §8o, afastando-se, em parte, a regra geral do §2o do art. 85 do Código de Processo Civil.
5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.